Tribunal: TJPA
Processo: 0007372-70.2016.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007372-70.2016.8.14.0067

APELANTE: SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 129, §1°, INCISO I, DO CP – LESÕES CORPORAIS GRAVES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 23 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – APELANTE QUE REQUER A APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da análise dos autos, verifica-se que foi reconhecido em desfavor do apelante, um vetor negativo, apto a justificar a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, mostrando-se o referido
quantum
adequadamente fixado. Precedentes do STJ;

02.
In casu,
inviável o pleito defensivo de retificação da pena-base, fixando o patamar

de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, vez que o
Código Penal não prevê, para elas, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Precedentes do STJ;

03.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARÃES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Mocajuba.

Narra à denúncia que no dia 03/10/2016, por volta de 01h40min, o acusado Sander Alexandre Garcia Guimarães e a vítima Emerson Lopes Moia, estavam em uma festa dançante na arena Franco Filho, localizada próximo a Rodoviária da cidade de Mocajuba, quando passaram a discutir, trocando socos, sendo contidos por seguranças e expulsos do local.

Infere-se dos autos, que acusado e vítima permaneceram no entorno do local em que ocorria o evento festivo consumindo bebidas alcoólicas, quando o denunciado, inconformado com o desfecho da briga que havia ocorrido momentos antes e, imbuído de espirito de revide e intento assassino, armou-se com um gargalo de garrafa e, não dando qualquer chance defesa à vítima, a golpeou pelas costas, apunhalando-a com violência na nuca, prosseguindo com seu intento de matar, desferindo outros golpes por outras partes do corpo da vítima, que, tentava passivamente se defender apenas com um dos braços.

Por fim, narra a acusação, que o resultado morte só não ocorreu devido a intervenção de uma guarnição da polícia militar, que conseguiu impedir que o acusado prosseguisse com ação a criminosa. Por tais fatos, foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Transcorrida a instrução processual, o Egrégio Tribunal Júri acatou, por maioria de votos, a tese defensiva de desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, condenando Sander Alexandre Garcia Guimarães, pelo crime previsto no art. 129, §1°, inciso I, do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo

a redução da pena-base, suscitando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais,

quais sejam, circunstâncias e consequências do crime.

Subsidiariamente, aduz que em sendo mantidas as referidas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, requer que seja refeita a dosimetria da pena, aplicando-se a cada circunstância judicial o
quantum
de
1/6, fixando a pena em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O Ministério Público em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por falta de amparo legal.

É o relatório. À revisão
, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a redução da pena-base, aduzindo a existência de fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo juízo
a quo
, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à pena aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor
duas

circunstancias judiciais
, assim fundamentando-as: “O acusado é possuidor de
antecedentes criminais
, o Sr. Sander tem uma sentença condenatória em julho de 2016 transitada em julgado (esta a ser valorada na segunda fase) e outra transitada em julgado no ano de abril de 2018 (esta a ser valorada na qualidade de maus antecedentes), em vista da informação trazida às fls. 96/98 que comprova a existência de uma condenação irrecorrível pela prática de delito anterior, mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência de
bis in idem
; a
conduta social
: nenhum elemento probatório foi coletado em juízo a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
motivos
: normais ao crime;
cirunstâncias

em que ocorreu o crime,
demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito em local de grande movimentação de pessoas, uma festa da cidade, o que não o beneficia de forma alguma, por isso deve ser valorada em desfavor do réu
;
As consequências do crime são graves
,
a vítima relata que sofre com as lesões sofridas quando exerce o seu labor. A vítima expõe que tem dores e incômodos devido a lesão;
comportamento da vítima
: não contribuiu para o resultado.
Diante as circunstâncias judiciais encontradas, que apontam um juízo de reprovabilidade da conduta, havendo circunstâncias negativas, fixo a pena base em

02

anos (dois) e 06 (seis) meses de reclusão
”.

No entendimento desta relatora, em que pese a existência de alguns equívocos na fundamentação da circunstância judicial que dispõe acerca das consequências do crime, vez que as lesões sofridas pela vítima são inerentes ao próprio tipo penal, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, que apresenta fundamentação idônea e adequada, justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

PENAL E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso.
3. "Ainda que não especificadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas pelas instâncias de origem, não há que se falar em ilegalidade no montante majorado, tendo em vista que é entendimento deste Sodalício que apenas uma vetorial desfavorável pode levar a pena-base ao patamar máximo permitido para o aumento, desde que sustentada por fundamentação suficiente, como na espécie"
STJ, (AgRg no AREsp n. 1.253.065/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019).
4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Por fim, aduz que em sendo mantidas as referidas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, pugna o apelante para que seja refeita a dosimetria da pena, aplicando-se a cada circunstância judicial o
quantum
de
1/6, fixando a pena em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

Pelo que se percebe do excerto acima transcrito, que trata da fundamentação e, por conseguinte da fixação da pena-base, compreendo que o juízo
a quo
procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante, pelo crime de lesões corporais graves, que possui pena mínima de
01 (um) e máxima de 05 (cinco) anos de reclusão
, apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, em grau médio, ou seja,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, não existindo qualquer erro na referida decisão combatida.

Com efeito, sabe-se que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59, do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Por tais motivos, compreendo que se mostra inviável acolher o pleito defensivo, que busca a fixação da pena próxima ao patamar mínimo legal previsto para o delito em comento, qual seja, 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de reclusão, diante da existência de circunstância legal que o desautoriza.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
AVALIAÇÃO NEGATIVA
. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL
.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística.
2. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico.
4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/05/2023